Tribunal: STF
Processo: ARE 1470593
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECLAMAÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009 – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA POR FORÇA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM ADI – DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO OBSERVA E APLICA CORRETAMENTE AO CASO PRECEDENTE DE EFICÁCA ERGA OMNES – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    A Reclamação constitucional é ação específica cabível para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Tribunal. 



    É inválida decisão judicial que não observa a modulação dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, relativo à validade dos contratos temporários celebrados regularmente com base na Lei Estadual nº 18.185/2009” (fl. 1, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que “o julgamento dos embargos de declaração da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000 convalidou os contratos celebrados de 27/07/2016 até 26/04/2017, possibilitando que estes pudessem alcançar o máximo de 08 anos de prorrogação” (fl. 7, e-doc. 25).



    Argumenta que “iniciou seu contrato em junho de 2013 perdurando por 3 anos, sendo prorrogado em junho de 2016 (não estando no período definido pela ADI) por mais 5 anos, ou seja, antes do período estabelecido pela ADI, então concluímos que os contratos são nulos. Sendo assim fica evidente que os efeitos ora mencionados no Acordão não guardam relação com o caso em tela” (fl. 8, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 28).



    O agravante assevera que “o fundamento de inadmissão não representa o verdadeiro entendimento do que foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 596.478 e RE nº 705.140, que firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)” (fl. 4, e-doc. 36).



    Pede “a retratação da decisão que inadmitiu o R.E, dando seguimento ao recurso, caso não haja retratação, requer a remessa do presente agravo à instancia superior para que seja devidamente provido, com vistas à reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e em por consequência o julgamento do mérito” (fl. 4, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 916 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320 (Tema 916), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    No presente caso, o Tribunal de origem assentou que a contratação do agravante se deu de forma válida:



    “Assim, de forma objetiva, nesta ação, a controvérsia se restringe a verificar se a decisão reclamada deixou de aplicar ao caso concreto decisão deste eg. TJMG proferida em controle concentrado de constitucionalidade, que caracteriza hipótese específica de cabimento de reclamação (art. 988, III e § 4º, do CPC).



    Na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, julgada por este eg. TJMG, foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e §1º; e art. 4º, incisos III, IV e § 1º, III e IV, todos da Lei Estadual nº 18.185/09. Opostos Embargos de Declaração (seq. 001), o recurso foi parcialmente acolhido para aumentar o prazo de modulação dos efeitos da pronúncia, para três anos, a contar da publicação do julgamento dos aclaratórios (DJe de 01/02/18).



    Assim, de fato, referidas normas jurídicas foram declaradas inconstitucionais. Contudo, por força da modulação dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade, os contratos celebrados regularmente com base na Lei Estadual nº 18.185/09 foram convalidados pelo prazo de 03 anos a contar da publicação do acórdão dos Embargos Declaratórios, de forma que a inconstitucionalidade dos artigos da mencionada lei, com efeitos ex nunc, não invalida os contratos que observaram as disposições legais, como prazos de vigência e de renovação, por exemplo!



    Logo, em sede de reclamação constitucional, somente será inválida decisão judicial que não observa a modulação dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, relativo à convalidação da validade somente dos contratos temporários celebrados regularmente com base na Lei Estadual nº 18.185/09.



    Na espécie, com a devida vênia, o juízo reclamado não aplicou corretamente o entendimento contido no acórdão tido por desrespeitado, pois os contratos temporários do sr. Flávio Pereira Cardoso, para a área da defesa social, foram celebrados de forma sucessiva e interruptamente, por aproximadamente 08 anos, dentro do prazo máximo, de vigência e de renovação estabelecido na Lei Estadual nº 18.185/2009, verbis: (...).



    Forçoso concluir que a decisão proferida pelo juízo reclamado no Recurso Inominado nº 5000937-47.2021.8.13.0487 não observou o julgamento realizado por este eg. TJMG na ADI 1.0000.16.074933-9/000, cujos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados, em sede de embargos de declaração (seq. 001), razão pela qual deve ser cassada para que outra seja proferida em consonância com o aludido julgamento realizado em controle concentrado de constitucionalidade, que tem eficácia erga omnes.



    Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE esta reclamação, para cassar a decisão proferida no Recurso Inominado nº 5000937-47.2021.8.13.0487, determinando ao juízo reclamado que outra seja proferida em consonância com o julgamento da ADI 1.0000.16.074933- 9/000, observada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (fls. 3-6, e-doc. 15). 



    6. Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 18.185/2009) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.319.397-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários” (RE n. 1.212.866-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.537.117, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.2.2025; RE n. 1.423.487, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.3.2023; e ARE n. 1.393.529, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora